Tribunal: TJSP
Processo: 1046357-04.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Cobrança de débito oriundo de contrato bancário – Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Existência – Inteligência do art. 700 do CPC e Súmula 247 do C. STJ:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Cobrança de débito oriundo de contrato bancário – Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Existência – Inteligência do art. 700 do CPC e Súmula 247 do C. STJ:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita sem eficácia de título executivo como exige o art. 700 do CPC.

PRESCRIÇÃO
-Ação Monitória- Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente- Crédito rotativo (cheque especial) - Cinco anos, a contar da consolidação do débito (última movimentação bancária) – Prescrição – Não ocorrência

-O termo inicial do prazo de prescrição para ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito é a data da última movimentação financeira que gerou a consolidação do débito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
Registro: 2020.0000762003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046357-04.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes LIGIA DE
ALMEIDA HERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA) e VALTER HERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA
ÁREA DE SAÚDE DE GUARULH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
-- voto n. 20.888 --
Apelação Cível n. 1046357-04.2018.8.26.0224
Apelantes: Ligia de Almeida Hernandes e Valter Hernandes
Apelada: Cooperativa
de
Economia
e
Crédito
Mútuo e Demais
Profissionais de Nível Superior da Área de Saúde de Guarulhos - Unicred
Comarca: Guarulhos
Juíza de Direito: Beatriz de Souza Cabezas
Disponibilização da sentença: 03/07/2020
AÇÃO MONITÓRIA
Cobrança de débito oriundo de contrato bancário Documentos
trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e
natureza da dívida Prova escrita sem eficácia de título executivo
Existência Inteligência do art. 700 do CPC e Súmula 247 do C.
STJ:
Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende
a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os
documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à
existência e natureza do débito, constituindo prova escrita sem
eficácia de título executivo como exige o art. 700 do CPC.
PRESCRIÇÃO
-Ação Monitória- Contrato de Abertura de Crédito em Conta
Corrente- Crédito rotativo (cheque especial) - Cinco anos, a contar
da consolidação do débito (última movimentação bancária)

Prescrição Não ocorrência
-O termo inicial do prazo de prescrição para ajuizamento de ação
monitória fundada em contrato de abertura de crédito é a data da
última movimentação financeira que gerou a consolidação do
débito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 221/223, que rejeitou os embargos
monitórios e JULGOU PROCEDENTE a ação ajuizada por Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo e Demais Profissionais de Nível Superior da
Área de Saúde de Guarulhos Unicred contra Ligia de Almeida Hernandes
e Valter Hernandes, para o fim de declarar constituído o título executivo
judicial em favor da autora no valor de R$ R$ 20.843.40, acrescido de
correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. Em razão da sucumbência, os requeridos foram
condenados, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Os
requeridos
apelam
(fls.226/232),
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença, em razão da
carência da ação, diante da ausência de prova escrita que demonstre de
forma inequívoca a existência de dívida líquida, certa e exigível, além da
evolução pormenorizada do débito.
Sustentam a ocorrência de prescrição, uma
vez que a presente ação se encontra fundada em contrato bancário de
abertura de crédito em conta corrente, com vencimento previsto para
02.07.2011, e em nota promissória, com vencimento à vista, datada de
19/04/2011. Aduzem que são estes os termos iniciais para a contagem do
prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inciso I), já escoado quando do
ajuizamento da demanda em dezembro/2018.
Pugnam,
assim,
pelo
recebimento
do
recurso também no efeito suspensivo e, no mérito, pelo reexame da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
sentença, a fim de que seja extinta a demanda monitória, sem resolução
do mérito, ou acolhida a tese de prescrição.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 236/243).
O recurso é tempestivo, encontrando-se os
apelantes dispensados do recolhimento do preparo, em virtude da
concessão dos benefícios da gratuidade processual (fls. 214) e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, conforme art.
1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I.
COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CRÉDITO MÚTUO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA
ÁREA DE SAUDE DE GUARULHOS
UNICRED move ação monitória
contra LIGIA DE ALMEIDA HERNANDES E VALTER HERNANDES para
cobrança do valor de R$ 20.843,40, conforme cálculos a fls. 50, referente
à utilização do limite de cheque especial da conta corrente n. 000684-0,
contratado em 19/04/2011, sob o n. 2010/006192.
Citados,
os
requeridos
apresentaram
embargos monitórios e, da r. sentença que os rejeitou e constituiu o título
executivo, interpuseram o presente recurso de apelação, o qual não
comporta provimento.
II. Inicialmente, não encontra guarida a tese

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
de carência de ação por ausência de comprovação da existência de débito
e sua evolução pormenorizada.
Verifica-se que há nos autos “prova escrita
sem eficácia de título executivo”, à luz do art. 700 do Código de Processo
Civil, sendo plenamente possível o ajuizamento de ação monitória.
Com efeito, a inicial encontra-se instruída
pelo “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
Cheque
Especial” (fls. 43/48), celebrado entre as partes em 19/11/2011, tendo
por objeto a liberação da quantia de R$ 6.000,00 na conta corrente
000684-0, titularizada pelos apelantes.
Ao seu turno, os extratos colacionados a fls.
94/98 atestam a utilização da quantia histórica de R$ 18.286,87, em
09/04/2018, nos exatos termos da planilha de fls. 50.
Tais documentos são suficientes para a
comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como da existência
de débito amparado em título sem eficácia executiva, atestando, pois, a
adequação da via eleita pelo requerente.
Este, aliás, o entendimento consolidado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula n. 247: “O
contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da
ação monitória”.
Neste cenário, irrelevante que os extratos só

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
tenham sido juntados em réplica, uma vez que oportunizado prazo para
manifestação dos requeridos, compatibilizando o saneamento do vício com
os princípios da economia e celeridade processuais.
Em idêntico sentido, já se posicionou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCOMPATIBILIDADE DE FUNDAMENTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não são incompatíveis
entre si os fundamentos de falta de prequestionamento e de ausência
de ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça admite a juntada extemporânea de
documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e
inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa
para o Juízo. 3. Não se conhece de recurso especial fundado na
alínea "c" do permissivo constitucional quando não demonstrada a
divergência mediante simples transcrição de ementa. 4. Agravo
regimental desprovido. (grifamos, STJ, AgRg no AREsp 63501 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2011/0175038-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
28/04/2015).
Superada a questão preliminar, também
não prospera a tese de prescrição, sob o fundamento de que ultrapassado
o quinquênio legal, a contar do vencimento do contrato (02/07/2011) e do
título de crédito de fls. 49 (09/04/2011).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
Impende destacar, desde logo, que não
busca a apelada a satisfação de crédito pautada na nota promissória
sacada pelos devedores a fls. 49, mero instrumento de garantia, tanto que
optou pelo ajuizamento de demanda pelo rito especial, tendo por
fundamento o negócio jurídico entabulado entre as partes e copiado a fls.
43/48.
Considerando,
pois,
a
previsão
de
prorrogação sucessiva do prazo de vigência do contrato por iguais períodos
de 120 dias (cláusulas 3a e 4.3 -fls. 45/46), bem como a transferência do
saldo devedor para a inadimplência em 09/04/2018 (fls. 98), deve ser este
o termo inicial para a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil1.
De fato, em se tratando de crédito rotativo
em conta corrente (“cheque especial”), com vigência por prazo
indeterminado, o lustro legal somente começa a fluir a partir da última
movimentação financeira, responsável pela consolidação do débito, o que,
na hipótese dos autos, ocorreu em 09/04/2018 (fls. 98).
Em
caso análogo, decidiu o esse E.
Tribunal: “Monitória. Cédula de crédito bancário Contrato de crédito em
conta corrente. Prescrição - Natureza do vínculo Prazo quinquenal (art. 206,
§ 5o, I, do Código Civil). Data de vencimento clausulada (última renovação
automática do contrato de crédito rotativo). Não reconhecimento. Ausência
de prova documental da prática de atos pelo devedor que demonstrem a
1 “Art. 206. Prescreve: [...]. § 5 o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1046357-04.2018.8.26.0224- Guarulhos Voto n. 20.888
manutenção do ajuste. Ônus do banco por se tratar de documento comum
às partes e por ser ele quem detém o controle administrativo-contábil da
conta de crédito. Desvinculação do título de crédito, da dívida consolidada
expressa no documento que a representa- Termo inicial de contagem do
prazo prescricional quinquenal da data da última movimentação
financeira que gerou a consolidação do débito, independente da
data do vencimento da última prorrogação automática do contrato -
Extinção da ação - Reconhecimento - Recurso não provido”. (grifamos,
Apelação n. 1034866-26.2014.8.26.0002, 18a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 05/07/2017).
Ademais,
no
mérito,
não
negam
os
apelantes a existência do débito, tampouco o seu inadimplemento, de
forma que era de rigor, com a rejeição das matérias acima expostas, a
conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial (CPC,
art. 702, § 8o), nada havendo a ser reformado na r. sentença.
III. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majoram-se
os
honorários
advocatícios
fixados em favor do apelado para 15% do valor da condenação (art. 85, §§
2o e 11, do Código de Processo Civil), observada a gratuidade deferida aos
apelantes.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --